Tribunal: STF
Processo: ADI 1212
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. MEDIDA PROVISORIA N. 885, DE 30.01.1995, QUE REVOGOU A
MEDIDA PROVISORIA N. 820, DE 05.01.1995, ANTES DO DECURSO DO PRAZO
DE TRINTA DIAS, ENQUANTO SUBMETIDA AO CONGRESSO NACIONAL, REEDITANDO-
SE, ENTRETANTO, O TEXTO DA ANTERIOR. 2. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE ABUSO NA EDIÇÃO DE MEDIDAS
PROVISORIAS. 3. AS MEDIDAS PROVISORIAS E O SISTEMA DE CONSTITUIÇÃO DE
1988. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STF. 4. O PRESIDENTE DA REPUBLICA PODE
EXPEDIR MEDIDA PROVISORIA REVOGANDO OUTRA MEDIDA PROVISORIA, AINDA
EM CURSO NO CONGRESSO NACIONAL. A MEDIDA PROVISORIA REVOGADA FICA,
ENTRETANTO, COM SUA EFICACIA SUSPENSA, ATÉ QUE HAJA PRONUNCIAMENTO DO
PODER LEGISLATIVO SOBRE A MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE. SE FOR
ACOLHIDA PELO CONGRESSO NACIONAL A MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE, E
TRANSFORMADA EM LEI, A REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTERIOR TORNA-SE
DEFINITIVA; SE FOR, POREM, REJEITADA, RETOMAM SEU CURSO OS EFEITOS
DA MEDIDA PROVISORIA AB-ROGADA, QUE HÁ DE SER APRECIADA, PELO
CONGRESSO NACIONAL, NO PRAZO RESTANTE A SUA VIGENCIA. 5. HIPÓTESE EM
QUE NÃO SE JUSTIFICA A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA, VISANDO SUSPENDER
OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE.